Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-17.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800068-17.2021.8.14.0065

APELANTE: EZEQUIAS NARCISO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, objetivando sua absolvição sob a tese de insuficiência de provas para manutenção do édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe delimitar se a mera apreensão de drogas na posse do ora apelante, para fins de distribuição ilícita, é capaz de configurar a prática do crime, vez que não fora flagrado em qualquer ato de mercancia dos entorpecentes.

3. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado objetiva beneficiar o réu primário, que se envolveu em atividades ilícitas, por vezes em razão de necessidade, como ocorre com as ditas ‘mulas do tráfico’, que apenas transportam substância tóxica, sem estarem, de fato, atreladas a organizações criminosas, ou serem costumeiros práticas delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cediço que para a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

5. Em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal colhida na fase policial e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares “transportar” e “trazer consigo”.

6. Observei que o juízo monocrático considerou a reincidência do ora apelante para negar-lhe o benefício do tráfico privilegiado, entendendo, assim, não estarem preenchidos os requisitos objetivos elencados no §4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam sua dedicação à prática de atividades criminosas. Decidindo assim, o magistrado primevo obedeceu aos precedentes jurisprudenciais de nossas Cortes Superiores.

7. A pena pecuniária é de aplicação cogente, sendo subsidiária à pena corpórea, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

8. Cabe ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma de adimplência da sanção pecuniária bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Conhecido e Improvido, acompanhando o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
configura-se o crime de tráfico com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo, por tratar-se de delito de ação múltipla, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

_________

Dispositivos relevantes citados:

art. 33, e §4º, Lei nº 11.343/2006. art. 155, CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 918.598/GO, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, J. 18/06/2024; STF - HC nº 209.928 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, J.: 21/03/2022; STJ - AgRg no HC nº 913.199/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, J. 18/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezesseis de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
EZEQUIAS NARCISO SILVA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Xinguara/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 16445801, que no dia
13/01/2021
, por volta das 14h00min, na Rodovia BR 155, município de
Xinguara/PA
, o denunciado
Ezequias Narciso Silva
, ora apelante, transportava consigo, de forma consciente e voluntária, para fins de comercialização ilícita, porções de
substâncias entorpecentes
conhecidas vulgarmente por “
maconha
” e “
cocaína
”, conforme demonstrado através do
Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica
, acostado aos autos.

Segundo restou apurado nos autos do
Inquérito Policial
, no dia dos fatos, uma guarnição tomou conhecimento que o ora apelante estaria transportando consigo substâncias entorpecentes no interior de uma
van
, razão pela qual a equipe policial diligenciou e procedeu com a abordagem do veículo na
Rodovia BR 155
, próximo ao “
HD Leilões
”, ocasião em que procederam com a re
vista pessoal
do ora apelante, que se encontrava no veículo, sendo constatado que este trazia consigo
400g (quatrocentos) gramas
de “
maconha
”,
20g (vinte) gramas
de “
cocaína
”, e
01 (uma) pedra
de “
óxi
”, pesando aproximadamente
50g (cinquenta) gramas
, o que ensejou a sua prisão em flagrante delito.

Diante dos indícios primários de materialidade e autoria do crime, o representante pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
15/03/2021
, ID 16445803.

Termo de
Audiência de Instrução e Julgamento
, ID 16445959.

Laudo Toxicológico Definitivo
, ID 16445967.

Alegações Finais
do
Ministério Público
, ID 16445975.

Alegações Finais
em forma de
Memoriais
, ID 16445978.

Sentença Condenatória
proferida em
09/08/2021
, ID 16445979.

Recurso de Apelação
interposto em
16/08/2021
, ID 16445994.

Em suas
Razões Recursais
, ID 16445994, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, requisitou a
dispensa
ou
redução da pena de multa
, em razão de sua
hipossuficiência econômica
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 16445998, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja integralmente mantida a sentença exarada pelo juízo de primeiro grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 20511146, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
EZEQUIAS NARCISO SILVA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Xinguara/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 16445994, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, requisitou a
dispensa
ou
redução da pena de multa
, em razão de sua
hipossuficiência econômica
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Adianto que a
pretensão absolutória
ora enfocada
não merece agasalho
.

É cediço que para a configuração do
crime de tráfico ilícito de drogas
, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 918.598/GO, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJe: 21/06/2024).
Grifei

Na hipótese sob análise, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, senão vejamos:

A
materialidade do crime
está assentada nos autos do
Inquérito Policial nº 00215/2021.100035-8
, ID 16445738, pág. 01-36, e ID 16445740, pág. 01, em especial o
Auto de Apreensão e Apresentação
, ID 16445738, pág. 02, o
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
, ID 16445738, pág. 03, 04 e 05, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00215/2021.100093-1
, pág. 18, pelo
Auto

de Constatação de Dados
, ID 16445794, pág. 03-14, e através do
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
,
Laudo nº 2021.01.000246- QUI
, ID 16445967, o qual atestou que foram encontrados na posse do ora apelante,
in verbis
:
“01 (uma) porção de erva prensada envolvida com plástico incolor e fita adesiva de cor verde, pesando 392,6g (trezentos e noventa e dois gramas e deis decigramas); 01 (uma) porção de substância petrificada de cor branca envolvida e amarrada com plástico de cor branca, pesando 20,6g (vinte gramas e seis decigramas); 01 (uma) porção de substância petrificada amarelada envolvida e amarrada com plástico de cor branca, pesando 51,2g (cinquenta e um gramas e dois decigramas)”,
os quais foram positivados para a substância
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “
cocaína
”, e para a substância
Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol)
, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, comumente conhecida como “
maconha
”.

A
autoria delitiva
, em adição, está alicerçada nos depoimentos testemunhais colhidos durante a fase policial, reprisados perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na infração penal descrita na inicial acusatória, razão pela qual o édito condenatório merece ser mantido.

A testemunha
João Emerson Moura Ferreira
, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, discorreu,
in verbis
:

“(...):
Que no dia 13/01/2021, estavam de serviço e receberam informações de que o réu vinha em uma van de Marabá
,
sentido Ourilândia do Norte
;
Que montaram uma barreira e observaram van com as características informadas
;
Que pararam a van e abordaram várias pessoas
;
Que encontraram o réu com uma mochila
;
Que feita a busca na mochila, encontraram o material entorpecente
; (...):
Que ao ser encontrado
,
a reação dele foi de confessar que havia pego a droga em Marabá e ia transportar para Ourilândia do Norte
;
Que não disse mais nada
;
Que na ocasião
,
disse que a droga era pra ele mesmo
; Que não recorda se era pra uso;
Que 25 gramas de cocaína é muito
,
sob a perspectiva policial
;
Que o uso de uma vez é em média de 0,5g/1g
;
Que 400g de maconha não sabe ao certo
,
mas acredita que é bastante
; Que não sabe quanto dá em um baseado;
Que óxi é derivado de cocaína
;
Que 56g de óxi dá muitos dias
,
conforme suas abordagens
;
Que ele não tinha arma
; (...): Que não conhecia Ezequias na cidade dele; (...).”

Grifei

Acompanhando a versão acusatória, a testemunha
Douglas Monteiro Pantoja
, Policial Militar, em seu depoimento perante o juízo, acrescentou,
in verbis
:

“(...): que
no dia 13/01/2021 receberam informação de que um sujeito vinha de Marabá transportando droga
;
Que montaram barreira na saída da cidade
;
Que abordaram a van e estava o rapaz
;
Que a busca foi feita
,
encontraram a mochila e o material
; (...): Que a testemunha não estava responsável pela busca, estava meio afastado de Ezequias, não sabendo dizer o que Ezequias alegou;
Que 50g de cocaína pode ser muito
,
depende da pessoa
; Que não sabe dizer a quantidade média de um único uso próprio da droga cocaína por usuário; (...): que não recorda da pessoa de Ezequias; (...).”

Grifei

Em consonância, a testemunha
Felipe Rodrigues Brandão
, Policial Militar, em seu depoimento prestado na fase judicial, informou,
in verbis
:

“(...):
Que no dia 13/01/2021 houve denúncia de que havia um cidadão em uma van vinda de Marabá com drogas
;
Que a testemunha estava de motorista e segurança da equipe de policiais
;
Que Ezequias possuía um pacote verde com as drogas no interior da mochila
;
Que ele foi conduzido à DEPOL
; (...): Que ele ficou de longe, na segurança; Que não sabe de sua experiência o quanto usuários usam em um único uso de cocaína ou maconha; (...).”

Grifei

Não obstante, o ora apelante
Ezequias Narciso Silva
, ao ser inquirido pelo juízo,
confessou
a autoria do delito, nos seguintes termos:

“(...):
Que a respeito dos fatos da denúncia
,
tem a dizer que é verdade
;
Que estava passando por momento difícil
;
Que estava parado o serviço
;
Que sua esposa estava gestante
;
Que aluguel e contas estavam atrasadas
;
Que um rapaz ofereceu dinheiro para comprar enxoval e exames da esposa
; Q
ue o rapaz ofereceu dinheiro em troca do transporte das drogas
;
Que aprendeu com o que ocorreu
;(...):
Que a droga era destinada a Tucumã
;
Que ia dar a droga a um contato que ia receber no Terminal
,
uma mulher ou um rapaz
;
Que prometeram R$2.000,00
;
Que recebeu só o dinheiro das passagens e alimentação
;
Que o restante ia receber com a entrega da droga
; (...):
Que as duas pessoas que tiveram contato com ele eram LOTÉRICA e CHARLES DO BAR
; Que não tinha contato frequente;
Que LOTÉRICA era a pessoa que ia mandar o pessoal entregar a droga em Marabá
;
Que CHARLES DO BAR era um dos que ia receber a mercadoria quando chegasse
;
Que em razão do garimpo estar fraco
,
decidiu em uma semana fazer o fato
;
Que perdeu o nascimento do filho e que seus pais são idosos
; (...).”

Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal colhida na fase policial e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
transportar
”
e
“
trazer consigo
”
.

Sobre o tema a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE

AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – (...).

1.
Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
. (...). 4. Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer ministerial.
(TJ-MT - 0019612-14.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator (a): Desembargador LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 20/08/2024, Publicado no DJE: 23/08/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Compulsando, detalhadamente, os autos, entende-se devidamente comprovada a materialidade dos delitos pelos autos de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência policial, pelos autos de apreensão, pelo laudo pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP, pelo laudo pericial da divisão de balística forense, que concluiu pela funcionalidade das armas de fogo e da munição apreendidas, bem como pela prova oral produzida no feito
.
Quanto à autoria, tem-se que também está demonstrada na pessoa da ré pela prova oral colhida no curso da instrução, principalmente pelo relato dos policiais ouvidos em juízo
. (...).
(TS-RS - Apelação Criminal, Nº 50011090320238210129, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba
, Julgado em: 19/08/2024, Publicado em: 22/08/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas em posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório robusto e idôneo, apto para arrimar o édito condenatório ora hostilizado.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). IV-
O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 860.201/SP, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJe de 20/6/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos testemunhais e prova documental constantes do acervo probatório colacionado aos autos.

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo seu o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois, fora flagrado
transportando
e
trazendo consigo
substâncias entorpecentes para fins de comercialização ilícita, em desconformidade com a legislação especial vigente.

Por tais fundamentos,
não acolho
o
pleito absolutório
ora debatido.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006
:

Neste capítulo, a defesa postulou pelo
reconhecimento
e
aplicação
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, com a
redução da pena
aplicada ao ora apelante em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O §
4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

O instituto do
tráfico privilegiado
foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma,
in verbis
:
“trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem.”

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439).

Por sua vez,
Rangel
e
Bacila
, no livro “
Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais
”, definem,
in verbis
:
“é um
tratamento
diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais.”

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do
tráfico privilegiado
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Também, o Juízo conclui que
não é hipótese de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
, porque assim dispõe referido texto legal: 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Em se tratando de acusado reincidente
,
não se pode reconhecer a aplicação da causa de diminuição
. (...).”
ID 16445979.
Grifei

Com efeito, observa-se que o juízo monocrático considerou a
reincidência
do ora apelante para
negar-lhe
o
benefício
do
tráfico privilegiado
, entendendo, assim, não estarem preenchidos os requisitos objetivos elencados no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam sua dedicação à prática de atividades criminosas.

Decidindo assim, o magistrado primevo obedeceu aos
precedentes jurisprudenciais
de nossas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. (...). 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”
. 4. (...). 5. Agravo interno desprovido.
(STF – HC nº 209.928 AgR, Relator (a): Ministro NUNES MARQUES, Órgão Julgador: Segunda Turma, Julgamento: 21/03/2022, Publicação em 19/04/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PATAMAR DE 1/6 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA BENESSE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.

I – (...). VI -
A reincidência e os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como da jurisprudência desta Corte Superior
. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 913.199/SP, Relator (a): Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJe de 25/06/2024).
Grifei

Por tais fundamentos,
não merece prosperar
a pretensão recursal em comento.

3.
PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
:

Adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
.

É cediço que a pena pecuniária é de aplicação cogente, sendo subsidiária à pena corpórea, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO DEBATIDAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PACIENTES HIPOSSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 9.
Este Superior Tribunal já firmou entendimento de que a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador
. (...).
(STJ – HC nº 298.188 RS 2014/0159528-0, Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2015).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo razão para dispensa-la.

Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do sentenciado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

Esse é o entendimento da
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS - AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA -IMPOSSIBILIDADE- PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-
A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual é inviável o seu afastamento em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu -
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente
.
(TJ-MG – APR nº10024190933390001 Belo Horizonte, Relator (a): Desembargador
Marcos Flávio Lucas Padula
, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Criminais/5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2021).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
o
pedido de redução da pena de multa
aplicada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e interposto em favor de
EZEQUIAS NARCISO SILVA
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024